Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. DIREITO A SAUDE. DEVER DO ESTADO. RIOCIGUATE. MEDICAMENTO NAO PADRONIZADO. NATJUS DESFAVORÁVEL. TEMA 106/STJ. CONITEC. NÃO INCORPORAÇÃO. ENUNCIADO 13/CNJ. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS NO CASO ESPECÍFICO. DIREITO ASSEGURADO. REDUÇÃO DO PRAZO PARA ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO NAT JUS/TJDFT. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. O cidadão tem o direito de receber o tratamento indispensável para o adequado tratamento de sua saúde, uma vez que o direito social a saúde e garantido pelo artigo 196, da Constituição Federal e pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que estabelecem ser dever do Estado a disponibilização de assistência médico-hospitalar e fornecimento dos medicamentos necessários a proteção e recuperação da saúde do cidadão.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp no 1.657.156/RJ, fixou o Tema 106/STJ, com a compreensão de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. O Conselho Nacional de Justiça, por seu Enunciado no 103, da I Jornada de Direito da Saúde, firmou a diretriz no sentido de que “Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS- CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidencia cientifica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente.”
4. Demonstrados os requisitos e ainda, privilegiando a indicação do médico responsável pelo tratamento do paciente, deve ser assegurado o acesso a medicação demandada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.